Tribunal: TJPA
Processo: 0809877-27.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0809877-27.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA UNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

SUSCITADO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA (SUSCITANTE) E O JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ (SUSCITADO)
. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
.

PROVAS QUE INDICAM A CONSUMAÇÃO DOS DELITOS NA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. ART. 70 DO CPP. COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITANTE.

1.

Não havendo evidências de que o delito tenha sido praticado na comarca de Santa Maria, sendo apenas o local onde o réu foi preso, haja vista estar dentro de uma Van que foi parada nesta localidade, imperioso o processamento e julgamento na Comarca onde o delito teria se consumado, qual seja, a Comarca de São Miguel do Guamá
.

2.

Conflito de Competência improcedente. Declarada a competência do Juízo suscitante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da Sessão de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____ e _____,
à unanimidade,
em DIRIMIR O CONFLITO NEGATIVO e CONSIDERAR COMPETENTE PARA JULGAR O FEITO, O JUÍZO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém (PA), 08 de julho de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0809877-27.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

JUÍZO SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

JUÍZO SUSCITADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência tendo como suscitante o
Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA
e como suscitado o
Juízo da

Vara única da Comarca de Santa Maria do Pará
.

Os autos apuram suposto delito de porte ilegal de arma de fogo descrito no art. 14 da lei 10.826/03 e associação criminosa, descrito no art. 288 do CPB.

Após pedido manifestação ministerial sobre a possibilidade de homologação de prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva, o juízo de São Miguel do Guamá declinou da competência para o juízo de Santa Maria do Pará que devolveu o processo para São Miguel do Guamá, que por sua vez encaminhou os autos à este E. Tribunal de Justiça para dirimir o conflito negativo de competência.

Os autos vieram à minha relatoria, onde determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, que se manifestou pela competência do juízo suscitado, qual seja, o
Juízo da Comarca de Santa Maria do Pará
.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O Conflito sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e necessidade.

Do mérito recursal – Conflito Negativo de Competência entre o Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA e o Vara única da Comarca de Santa Maria do Pará.

Cinge-se a controvérsia à definição do juízo competente para a apreciação e julgamento do processo, que
apura a ocorrência do suposto crime de associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

Em decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, houve o declínio de competência por entender que os delitos se iniciaram e consumaram-se em São Miguel do Guamá, não havendo qualquer delito perpetrado na localidade de Santa Maria.

Por sua vez, o juízo suscitante, que já havia declinado anteriormente sua competência, entendeu que a infração se consumou em Santa Maria do Pará e assim remeteu os autos à este E. Tribunal para dirimir o conflito
.

Pois bem. De antemão, entendo que assiste razão ao juízo suscitado.

Da leitura dos autos 0800597-32.2022.8.14.0055, é possível verificarmos que os armamentos foram encontrados na cidade de São Miguel do Guamá/PA, portanto lugar onde se consumou o referido crime, teoricamente.

O simples fato de ser capturado na comarca de Santa Maria do Pará, não confere a tal comarca a competência para processar e julgar o feito, mormente quando não se tem indícios da prática delitiva nesta localidade.

Assevero que ainda que a associação criminosa seja configurada, do mesmo modo, não há qualquer informação de que a mesma atue nesta região, tendo sido apontados outros municípios, tais como Irituia e Capitão Poço, havendo, ainda, nessas comarcas, o cometimento de outros delitos, como roubo por exemplo.

Entretanto, não há nos autos qualquer informação de que o delito ocorra em Santa Maria, que foi o local em que o réu foi preso, diga-se de passagem, dentro de uma Van, onde foi dado ordem de parada.

No Processo Penal, a competência territorial é definida pelo lugar do crime, sob a ótica da teoria do resultado, onde o local da infração é onde o delito se consumou (crimes consumados) ou onde foi praticado o último ato de execução (no caso de crimes tentados), observadas as regras específicas para os casos de conexão, quando ocorrem mais de um crime.

Dispõe o art. 70, do CPP:

Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

§ 1º Se, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o último ato de execução.

§ 2º Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado.

§ 3º Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção."

Desta feita, o lugar do crime deve ser onde a sociedade sofreu o abalo, razão pela qual o agente aí deve ser punido.

No caso dos autos, repiso, não há qualquer evidência de que o crime se deu em Santa Maria do Pará, ou lá se consumou. Sequer há nos autos a confirmação de que o destino do réu que estava em uma Van seria mesmo Santa Maria do Pará, sendo apenas abordado nesta cidade, sem armas do crime ou qualquer suspeita que aponte que a associação criminosa tem sua pratica delitiva nesta cidade.

Desta maneira, entendo que assiste razão ao juízo suscitado, vez que incide na espécie a regra geral do art. 70, do CPP, pois, embora a prisão tenha ocorrido em comarca diversa, inclusive com atos decisórios tomados pela referida comarca de Santa Maria, os delitos, ao menos pelos documentos juntados nos autos, apontam a competência da comarca de São Miguel do Guamá/PA.

Vejamos:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - REGRA GERAL DE COMPETÊNCIA - LOCAL DA INFRAÇÃO - INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PREVENÇÃO - CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. - Nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal, a competência é determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Nesse contexto, a prevenção é um critério subsidiário, isto é, utilizável apenas quando a competência não puder ser determinada pela regra geral. (TJ-MG - Conflito de Jurisdição: 5031226-82.2022.8.13.0145, Relator: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 02/04/2024, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/04/2024).

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/2003). PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO NA COMARCA DO JUÍZO SUSCITANTE, DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO SUSCITADO. JULGAMENTO AFETO AO LUGAR ONDE OCORREU A CONSUMAÇÃO DO CRIME.APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 70, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. I - No processo penal, a competência territorial é definida pelo lugar do crime, sob a ótica da teoria do resultado, a qual considera que o lugar do crime é o local onde o delito se consumou (crimes consumados) ou onde foi praticado o último ato de execução (no caso de crimes tentados), observadas as regras específicas para os casos de conexão entre a prática de dois ou mais crimes, II - No caso, assiste razão ao juízo suscitado, vez que incide na espécie a regra geral do artigo 70, do Código de Processo Penal pois, embora ele tenha determinado a busca e apreensão, o delito foi verificado no juízo suscitante.III - Registro não ser o caso de se cogitar a existência de conexão entre os crimes ou mesmo prevenção do juízo suscitado, pois o mandado de busca a apreensão somente restou frutífero em relação ao armamento apreendido na residência do acusado em Sarandi, não havendo qualquer interdependência entre as demais condutas até então investigadas. Estado do Paraná 2 PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇACONFLITO DE COMPETÊNCIA CRIME Nº 1.699.398-1Cód. 1.07.030 (TJPR - 4ª C.Criminal em Composição Integral - CC - 1699398-1 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Regional de Sarandi - Rel.: Desembargador Celso Jair Mainardi - Unânime - J. 20.07.2017). (TJ-PR - CJ: 16993981 PR 1699398-1 (Acórdão), Relator: Desembargador Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 20/07/2017, 4ª Câmara Criminal em Composição Integral, Data de Publicação: DJ: 2081 01/08/2017).

Ante o exposto, conheço do conflito para julgá-lo
improcedente
, declarando a competência do Juízo Suscitante –
Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA
– para análise e julgamento da demanda.

É o meu voto.

Belém (PA), 08 de julho de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador-Relator

Belém, 06/08/2024